Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA NO LOCAL EM QUE CITADO O DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Não é razoável exigir da parte que comprove a localização do veículo que pretende penhorar, se a diligência está sendo requerida no endereço em que o devedor foi citado, presumindo-se que o bem se encontra em seu poder.

2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove, por fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo, de propriedade do devedor, realmente se encontre no endereço deste, para que, somente então, seja determinada a penhora.

3. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se provimento ao agravo.